Tribunal: TJBA
Processo: 8001112-39.2025.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001112-39.2025.8.05.0271 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: AMADEU ARAUJO PEREIRA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível e manteve sentença que reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão executória individual fundada no Mandado de Segurança Coletivo n.º 0003818-23.2015.8.05.0000, relativo ao auxílio-transporte de policial militar. O embargante alega omissão quanto a decisão proferida no mandado de segurança coletivo que teria autorizado a formulação de execuções individuais em autos apartados, bem como erro no reconhecimento da prescrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Cumpre definir se o acórdão embargado padece de omissão ou erro que justifique a integração ou correção do julgado, ou se a pretensão do embargante configura mero reexame do mérito da controvérsia prescricional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam ao rejulgamento da causa nem à reanálise de provas e do direito aplicável. 4 - O acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia central do recurso, consignando o prazo prescricional quinquenal, o termo inicial no trânsito em julgado da sentença coletiva e a superação do prazo no caso concreto. Inexiste omissão a ser suprida. 5 - A alegação de "erro" funda-se em divergência entre a conclusão jurídica do acórdão e a interpretação conferida pelo embargante a decisão proferida em outro processo. O erro corrigível por embargos de declaração restringe-se ao erro material, não se confundindo com o alegado error in judicando, próprio de recurso de fundamentação livre. 6 - O magistrado não está obrigado a rebater todos os pontos da tese, desde que demonstre os elementos que bastaram para a formação de sua convicção, conforme o Tema 339 da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 7 - Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8001112-39.2025.8.05.0271, sendo parte embargante AMADEU ARAUJO PEREIRA e parte embargada ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.